Tribunal: TJPA
Processo: 0054067-64.2015.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054067-64.2015.8.14.0052

APELANTE: M DE JESUS G NUNES

APELADO: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0054067-64.2015.8.14.0052

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível de Altamira

RECORRENTE: M. DE JESUS G. NUNES – ME

RECORRIDO: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE – CCBM

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Ação de Cobrança. Locação de Equipamento. Ausência de comprovação da prestação de serviços em benefício do recorrido. Inexistência de vínculo jurídico obrigacional. Inadmissibilidade de documentos novos apresentados em sede recursal sem comprovação de impossibilidade anterior. Inexistência de solidariedade obrigacional. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por M. DE JESUS G. NUNES - ME em desfavor do Consórcio Construtor Belo Monte - CCBM, buscando a condenação deste ao pagamento da quantia de R$ 31.321,50, supostamente decorrente da locação de caminhão basculante à empresa Real Terra Terraplanagem Ltda., subcontratada do Consórcio. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de prova de vínculo jurídico e da efetiva prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se há elementos que comprovem a efetiva prestação de serviços pela autora em benefício do recorrido;

(ii) se é possível admitir a juntada de novos documentos na fase recursal;

(iii) se há responsabilidade solidária do recorrido pelos débitos da empresa Real Terra Terraplanagem Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou comprovada a existência de vínculo jurídico entre a autora e o recorrido, tampouco a prestação direta de serviços em seu benefício.

4. As "Partes Diárias" juntadas aos autos constituem documentos unilaterais, desprovidos de assinatura ou chancela do recorrido, não sendo aptos a comprovar a alegada relação obrigacional.

5. O contrato entre o recorrido e a empresa Real Terra vedava expressamente a subcontratação, inexistindo prova de ciência ou anuência do Consórcio à suposta locação.

6. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal não se admite quando ausente a demonstração de impedimento anterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

7. Não há responsabilidade solidária do recorrido por débitos de terceiro com quem não possui relação direta, a teor do princípio da relatividade dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não comprovada a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes e a efetiva prestação dos serviços alegados, é de rigor a manutenção da improcedência da demanda. 2. A juntada de documentos novos na fase recursal exige a demonstração da impossibilidade de sua apresentação anterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0054067-64.2015.8.14.0052, em que figuram como apelante M. DE JESUS G. NUNES - ME e apelado CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE - CCBM.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por M. DE JESUS G. NUNES - ME em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE - CCBM, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada ao id. 75291270, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, fundamentou sua improcedência na ausência de provas hábeis a demonstrar o vínculo jurídico entre a autora e o recorrido, bem como na inexistência de provas suficientes que comprovassem a efetiva prestação de serviços ou locação do caminhão objeto da demanda.

Destacou a sentença que os documentos acostados aos autos – planilhas e resumos – foram unilateralmente produzidos pela autora, carecendo de força probante. Com base em tais fundamentos, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual deferida.

Em suas razões recursais, constantes do id. 78079858, a apelante alegou, em síntese:

(i)

que houve a efetiva prestação dos serviços de locação do veículo de sua propriedade em benefício do recorrido, através da empresa Real Terra Terraplanagem Ltda., subcontratada do Consórcio;

(ii)

que a ausência de contrato escrito não afasta a realidade da prestação de serviços, a qual pode ser provada por outros meios;

(iii)

que os documentos denominados "Partes Diárias", anexados aos autos, evidenciam a realização dos serviços, sendo tais documentos hábeis para a aferição da prestação de serviços e do débito;

(iv)

que, após a digitalização dos processos físicos, localizou novos documentos, incluindo demanda judicial do próprio Consórcio Belo Monte contra a Real Terra, em que se reconhece a inadimplência da subcontratada para com seus fornecedores e prestadores de serviços;

Por tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial para condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 31.321,50, com acréscimos legais.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 11799039, o recorrido, CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE - CCBM, rebateu os argumentos recursais sustentando, em síntese:

(i)

a inadmissibilidade da juntada de documentos novos na fase recursal, por ausência de comprovação de impossibilidade anterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC;

(ii)

a inexistência de vínculo contratual entre as partes, tendo em vista que o contrato firmado entre o recorrido e a empresa Real Terra proibia expressamente a subcontratação, não havendo qualquer relação jurídica entre o Consórcio e a apelante;

(iii)

a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado, uma vez que os documentos acostados são unilaterais e desprovidos de reconhecimento pelo recorrido;

Ao final, pugnou pela manutenção da sentença de improcedência, com a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da insurgência da parte autora, ora apelante, contra sentença que julgou improcedente a sua pretensão de ver reconhecido e condenado o recorrido ao pagamento de valores referentes à locação de caminhão de sua propriedade, supostamente utilizada na execução de serviços no canteiro de obras da UHE Belo Monte, em benefício do Consórcio Construtor Belo Monte - CCBM.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de ausência de prova da relação jurídica entre as partes e da efetiva prestação dos serviços alegados, não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe incumbia, ex vi do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões, insiste na existência de vínculo obrigacional entre si e o recorrido, aduzindo que as "Partes Diárias" acostadas aos autos seriam provas cabais da realização dos serviços de locação do caminhão, e que tais documentos teriam sido ignorados pelo juízo de origem.

Alega, ainda, ter obtido recentemente documentos novos, oriundos de processo judicial entre o próprio recorrido e a empresa Real Terra Terraplanagem Ltda., em que restaria evidenciada a inadimplência da subcontratada com seus fornecedores e, por conseguinte, a responsabilidade solidária do Consórcio.

Feitas essas premissas, passo à análise pormenorizada das razões recursais.

Inicialmente, cabe afastar, de plano, a possibilidade de apreciação das provas trazidas em fase recursal pela apelante.

O art. 435, parágrafo único, do CPC é categórico ao permitir a juntada extemporânea de documentos somente quando estes se tornarem conhecidos ou acessíveis após os atos processuais ordinariamente aptos à sua apresentação, incumbindo à parte comprovar tal circunstância.

Não se vislumbra nos autos qualquer justificativa plausível para que a apelante, desde o ajuizamento da demanda em 2015, não tenha diligenciado tempestivamente para obter os documentos oriundos de outro feito judicial, especialmente considerando que ambos os processos tramitam na mesma Comarca de Altamira.

Ademais, o fato de o processo anteriormente tramitar em meio físico não constitui, por si só, óbice intransponível à sua consulta pelas vias ordinárias da secretaria judicial, inexistindo justificativa razoável para a postergação da diligência. Logo, inacolhível o argumento.

Quanto ao mérito, sustenta a apelante a responsabilidade solidária do Consórcio Construtor Belo Monte pelos débitos não adimplidos pela empresa Real Terra Terraplanagem Ltda., sob o fundamento de que esta última teria sido subcontratada do Consórcio e que os serviços foram por ele aproveitados.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Primeiramente, cumpre registrar que o vínculo contratual alegado entre a apelante e a empresa Real Terra Terraplanagem Ltda. não restou minimamente demonstrado. Não foram apresentados contratos formais de locação, tampouco notas fiscais ou recibos que evidenciassem a efetiva contratação dos serviços pela referida empresa.

As denominadas "Partes Diárias" acostadas aos autos consistem em documentos unilaterais, elaborados exclusivamente pela autora, sem qualquer subscrição ou chancela de prepostos das rés. Sua unilateralidade é suficiente para afastar sua idoneidade probatória, inexistindo valor para vincular terceiros alheios à sua confecção.

A alegação de que o Consórcio Construtor Belo Monte teria autorizado a subcontratação igualmente não prospera. O contrato colacionado aos autos entre o Consórcio e a empresa Real Terra contém expressa vedação à subcontratação (cláusulas 9.1.30 e seguintes), de modo que qualquer ajuste entre a empresa subcontratada e terceiros, a exemplo da ora apelante, não gera efeitos perante o contratante originário.

Em reforço, a cláusula 9.1.35 estabelece que, mesmo em caso de subcontratação, a responsabilidade exclusiva pelos atos da subcontratada recairia sobre a contratada original.

Assim, eventual inadimplemento da empresa Real Terra perante a apelante não gera responsabilidade do Consórcio, inexistindo qualquer demonstração de vínculo direto entre as partes ora litigantes. Ressalte-se que inexiste prova nos autos de que o Consórcio tenha se beneficiado diretamente da prestação de serviços da apelante ou sequer tivesse ciência da existência de tal avença.

No mais, quanto ao argumento de que o Consórcio teria ajuizado ação contra a Real Terra em razão de inadimplemento contratual, tal circunstância não altera o panorama ora analisado, pois não se infere daí qualquer solidariedade obrigacional em relação a terceiros estranhos ao contrato principal.

Correta, portanto, a sentença ao concluir pela inexistência de responsabilidade do recorrido pelos valores pleiteados.

Por derradeiro, a menção da apelante a supostas irregularidades investigadas no âmbito da Lava Jato, envolvendo as empresas que compõem o Consórcio, revela-se impertinente à lide e incapaz de alterar o julgamento, por tratar-se de alegação genérica, desconectada do objeto específico deste feito.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/08/2025